Tribunal: TJDFT
Processo: 0704693-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704693-77.2024.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VANUZA ROSA DOS SANTOS IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por VANUZA ROSA DOS SANTOS contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado no indeferimento do requerimento de concessão de isenção de recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), relativo ao acervo hereditário objeto do Inventário no 0712069-70.2022.8.07.0005, em trâmite perante a 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina-DF. A impetrante afirma que, na condição de inventariante do acervo hereditário deixado por Maria Helena da Silva, requereu a concessão da isenção de recolhimento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), tendo em vista que o inventário contempla apenas um único imóvel, cujo valor venal é inferior ao previsto na Lei Distrital n. 6.466/2019, para efeitos de concessão do benefício. A impetrante pondera que o seu pleito foi indeferido pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, ao fundamento de que o valor total do patrimônio transmitido pela autora da herança alcançaria o montante de R$ 159.133,58 (cento e cinquenta e nove mil, centro e trinta e três reais e cinquenta e oito centavos), superando o limite previsto na norma apontada. Alega que, na verdade, o valor venal do imóvel objeto do inventário perfaz o montante de R$ 74.676,44 (setenta e quatro mil seiscentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) e, mesmo que venha a ser atualizado até o mês de novembro/2023, alcaçaria o montante de R$ 79.133,58 (setenta e nove mil cento e trinta e três reais e cinquenta e oito centavos), circunstância que asseguraria o direito à isenção de recolhimento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), na forma prevista na Lei Distrital n. 6.466/2019. A impetrante, sob o argumento de que estão configurados o perigo de ineficácia da medida e a relevância da fundamentação, postula a concessão de liminar, para que seja afastada, até o julgamento do mandado de segurança, a exigibilidade do recolhimento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) sobre o acervo hereditário objeto do Inventário n. 0712069-70.2022.8.07.0005. A título de provimento definitivo, requer a concessão da segurança, para que seja anulado o ato administrativo impugnado, assegurando-lhe a isenção de recolhimento do tributo. A impetrante pleiteou, ainda, a concessão da gratuidade de justiça (ID 55677819). Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada no ID 55731817, concedeu a gratuidade de justiça em favor da impetrante e indeferiu a medida liminar vindicada na inicial. A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 56303952), nas quais argui preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e, quanto ao mérito, afirma que o patrimônio a ser partilhado no inventário ostenta valor superior ao previsto na legislação de regência, para efeitos de isenção de pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD). O DISTRITO FEDERAL pleiteou o seu ingresso no processo, na qualidade de litisconsorte da autoridade apontada como coatora (ID 57827195). A impetrante, após ser intimada, manifestou-se a respeito da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida nas informações prestadas (ID 57999005). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 6o, § 3o, da Lei no 1.016/2009, [c]onsidera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. No caso ora em análise, a impetrante pretende o reconhecimento da ilicitude do indeferimento do pedido de concessão de isenção de recolhimento do pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), relativo ao acervo hereditário objeto do Inventário no 0712069-70.2022.8.07.0005. A Lei Orgânica do Distrito Federal, no parágrafo único do artigo 105, estabelece que compete aos Secretários de Estado do Distrito Federal, as seguintes atribuições: I – exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração do Distrito Federal, na área de sua competência; II – referendar os decretos e os atos assinados pelo Governador, referentes à área de sua competência; III – expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos; IV – apresentar ao Governador relatório anual de sua gestão; V – praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Governador do Distrito Federal; VI – comparecer à Câmara Legislativa ou a suas comissões, nos casos e para os fins indicados nesta Lei Orgânica; VII – delegar a seus subordinados, por ato expresso, atribuições previstas na legislação. Observa-se, do dispositivo legal transcrito, que os secretários de estado do Distrito Federal exercem atividades de orientação, coordenação e supervisão dos órgãos na área de sua competência, bem como atribuições relacionadas à regulamentação das atividades próprias de sua área de atuação. À administração tributária, de acordo com o artigo 31 Lei Orgânica do Distrito Federal, incumbe as funções de lançamento, fiscalização e arrecadação dos tributos de competência do Distrito Federal e o julgamento administrativo dos processos fiscais, os quais serão exercidos, privativamente, por integrantes da carreira de auditoria tributária. (grifo nosso) A Lei Distrital no 2.995/2002, em seu artigo 1o, estabelece que compete à Subsecretaria da Receita, órgão de comando e supervisão, diretamente subordinado ao Secretário de Fazenda e Planejamento (atual Secretaria de Estado de Economia), planejar, controlar, supervisionar, avaliar e executar as atividades de arrecadação, fiscalização, tributação, de atendimento aos contribuintes do Distrito Federal, além de julgar em primeira instância, o contencioso administrativo fiscal e exercer outras atividades correlatas ou que lhe vierem a ser atribuídas ou delegadas. Convém salientar que, nos termos do Decreto Distrital n. 40.030/2019, a Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal passou a ter a denominação de Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, mantendo-se as competências já definidas em lei. Posteriormente, foi editado o Decreto Distrital no 43.826/2022, pelo qual foi alterada a nomenclatura da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal para a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal - SEPLAD. Por fim, com a edição do Decreto Distrital no 45.433/2024, a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal passou à denominação de Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal e foi extinta a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal. O Regimento Interno da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, aprovado pela Portaria 140/2021, em seu artigo 21, atribui à Secretaria Executiva da Fazenda – SEF, a competência para planejar, definir e coordenar as ações relativas à administração tributária, fiscal, contábil e financeira do Distrito Federal (inciso I). O citado diploma normativo, enumera a seguintes competências atribuídas à Subsecretaria da Receita – SUREC, unidade orgânica de comando e supervisão, diretamente subordinada à Secretaria Executiva da Fazenda: I - planejar, coordenar, e normatizar as atividades de lançamento, arrecadação, cobrança administrativa, atendimento ao contribuinte, tributação e fiscalização de tributos de competência do Distrito Federal, ressalvado o disposto no § 2o do Art. 31 da Lei Orgânica do Distrito Federal; (...) VI - interpretar a norma tributária e aquelas relativas à administração tributária, e disciplinar a sua aplicação no âmbito da Subsecretaria da Receita; VII - julgar em primeira instância os processos administrativos fiscais de exigência de crédito tributário e de reclamação contra lançamento; VIII - responder, em primeira instância, consultas sobre a aplicação da legislação tributária; IX - decidir em primeira instância sobre pedidos de restituição, ressarcimento, compensação, transação, parcelamento de crédito tributário, de reconhecimento de imunidade, isenção, remissão, anistia, não-incidência de tributos e liberação referente a parcela de incentivo creditício concedido no âmbito de programas de desenvolvimento econômico do Distrito Federal; (...) – grifo nosso Dos dispositivos normativos transcritos, observa-se que não compete ao Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal praticar ou reverter atos concretos relativos à fiscalização, lançamento e cobrança de crédito tributário, a exemplo da concessão de isenção de recolhimento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), porquanto não se trata de autoridade integrante da carreira de administração tributária. Com efeito, a concessão de isenção de recolhimento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) está inserida na órbita da competência da Subsecretaria da Receita – SUREC, razão pela qual deveria a impetrante ter indicado o subsecretário da receita para figurar no polo passivo da ação mandamental. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça reconheceu a ilegitimidade do Secretaria de Estado para figurar no polo passivo do mandado de segurança, consoante pode ser verificado dos arestos representados pelas ementas a seguir transcritas: MANDADO DE SEGURANÇA. INEXIGIBILIDADE DO ICMS-DIFAL. SECRETÁRIO DE ECONOMIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. O Secretário de Economia do Distrito Federal, por não ser competente para a prática de atos da administração tributária, carece de legitimidade para figurar como autoridade impetrada no writ, em que se questiona a exigibilidade de tributo. (Acórdão 1773068, 07034743420218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 16/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCMD. COBRANÇA. AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE DE PARTE DO SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DA CARREIRA DE AUDITOR TRIBUTÁRIO. 1. Autoridade impetrada é aquela que executa concretamente o ato, não aquela que ordena a providência pessoalmente ou por decreto. Assim, para apuração de quem seja a autoridade coatora deve-se chegar à escala hierárquica ascendente, àquela que primeiro executou o ato. Se assim não se fizer, o Governador, como mais alta autoridade, estaria então legitimado para qualquer impetração, o que, inclusive, esvaziaria por completo o Juízo de primeiro grau com grave supressão de instância. 2. Não detêm o Sr. Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal atribuição para determinar o impedimento de lançamento do tributo, haja vista se tratar de ato administrativo de competência dos servidores da carreira de auditoria tributária do Distrito Federal, nos termos do art. 31 da LODF. 3. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Remessa dos autos para uma das Varas da Fazenda Pública do DF. (Acórdão 1427377, 07323292320218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS/DIFAL. SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. AGENTE POLÍTICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO NÃO APLICÁVEL. 1. O artigo 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009 considera autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. 2. O Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal é agente político que exerce atividades de direção geral, dentre as quais não se inclui a prática dos atos concretos da administração tributária, por ser função privativa dos auditores fiscais. 3. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, não se aplica a teoria da encampação quando há alteração da competência em razão da ausência de foro especial. No caso, é necessária a extinção do processo, sem resolução de mérito, pois houve a inadequada indicação da autoridade coatora. 4. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Unânime. (Acórdão 1407825, 07325726420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 14/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Dessa forma, observado que ao Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal não é atribuída a competência para praticar qualquer ato concreto relacionado à concessão de isenção de recolhimento de tributos, mostra-se impositivo o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança em apreço. Saliente-se que, consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, não é possível conceder à parte impetrante oportunidade para apresentar emenda à inicial, para que seja alterada a autoridade indicada para figurar no polo passivo da demanda, quando ensejar a modificação do órgão julgador. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA APLICADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. MANUTENÇÃO PELO CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO. AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO HIERÁRQUICO. NÃO APLICAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PACÍFICO. 1. Nos termos de pacífica orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, se houver equívoco na indicação da autoridade coatora, não é adequado oportunizar a emenda à inicial do mandado de segurança, caso a correção implique na alteração da competência do órgão jurisdicional, devendo ser extinto o processo sem resolução do mérito. (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1745229/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 02/06/2021) – grifo nosso. Portanto, caracterizada a ilegitimidade passiva ad causam da autoridade apontada como coatora, tem-se por impositiva a resolução do processo, sem exame do mérito, em conformidade com a regra inserta no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil. De acordo com o inciso IX do artigo 87 do RITJDFT, compete ao relator, nos feitos cíveis, admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. (grifo nosso) Com essas considerações, com fundamento no inciso IX do artigo 87 do RITJDFT, denego a segurança e resolvo o processo, sem análise de mérito, nos termos do § 5o do artigo 6o da Lei no 12.016/2009 c/c inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil Custas ex lege, observada a gratuidade de justiça concedida em favor da impetrante. Sem honorários, nos termos das Súmulas no 105 do colendo Superior Tribunal de Justiça e no 512 do colendo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao arquivo, observadas as cautelas de praxe. Brasília/DF, 22 de abril de 2024 às 13:24:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora